Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR, em face à decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, requerido em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Considerando que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum” (art. 203, § 1o, CPC), e em face ao disposto nos artigos 724 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de cinco dias, para se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 31/01/2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12